Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RENDA. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.

2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.